Tribunal: TJES
Processo: 5011159-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011159-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: IDALUCIA SCHIMITH BERGHER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença visando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença diante da ausência de garantia do juízo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da necessidade de garantia do juízo para conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e responsabilidade da recorrente pelo descumprimento da obrigação judicial imposta.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 estabelece que a
garantia do juízo
é requisito indispensável para a oposição e admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais.

O
Enunciado nº 117 do FONAJE
reforça essa necessidade ao estabelecer que “é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

No caso concreto, a recorrente
não promoveu a garantia integral do juízo
ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza o conhecimento da peça e o exame das alegações de mérito.

A jurisprudência consolidada reitera que a falta de garantia do juízo
torna inadmissível
a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: A garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, sendo inviável seu conhecimento sem a prévia penhora ou depósito integral da obrigação devida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 523, §1º.

Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX e 53, §1º.

Enunciado nº 117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, Recurso Cível 5008008-58.2020.8.24.0090, Rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/03/2023.

TJ-SP, AI 0100148-84.2021.8.26.9022, Rel. Daniel Romano Soares, 4ª Turma Cível, julgado em 17/03/2022.

TJ-PR, Recurso Inominado 0013628-25.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, julgado em 17/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011159-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

RECORRIDOS: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e IDALUCIA SCHIMITH BERGHER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença visando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença diante da ausência de garantia do juízo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da necessidade de garantia do juízo para conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e responsabilidade da recorrente pelo descumprimento da obrigação judicial imposta.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 estabelece que a
garantia do juízo
é requisito indispensável para a oposição e admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais.

O
Enunciado nº 117 do FONAJE
reforça essa necessidade ao estabelecer que “é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

No caso concreto, a recorrente
não promoveu a garantia integral do juízo
ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza o conhecimento da peça e o exame das alegações de mérito.

A jurisprudência consolidada reitera que a falta de garantia do juízo
torna inadmissível
a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: A garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, sendo inviável seu conhecimento sem a prévia penhora ou depósito integral da obrigação devida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 523, §1º.

Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX e 53, §1º.

Enunciado nº 117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, Recurso Cível 5008008-58.2020.8.24.0090, Rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/03/2023.

TJ-SP, AI 0100148-84.2021.8.26.9022, Rel. Daniel Romano Soares, 4ª Turma Cível, julgado em 17/03/2022.

TJ-PR, Recurso Inominado 0013628-25.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, julgado em 17/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença buscando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial e honorários advocatícios.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado impugna os cálculos apresentados, apontando erro quanto ao termo inicial da dívida, que deveria ser 30 de julho de 2020, data fixada pela Turma Recursal. Sustenta, ainda, a aplicação incorreta de juros e correção monetária cumulativos, defendendo a adoção exclusiva da Taxa Selic, que já engloba ambos os encargos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF. Requer o acolhimento da impugnação, com a retificação dos valores, fixando-se o débito em R$ 4.389,00.

O juízo sentenciante rejeitou os embargos, nos seguintes termos:

Assim,
REJEITO os Embargos à Execução, nos termos do Enunciado nº 117 do FONAJE
, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo para apresentação de embargos do devedor nos Juizados Especiais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

O executado também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo sentenciante

Irresignado, o executado

SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI – ME
interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, inicialmente, nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional, em razão da recusa do juízo em apreciar os embargos de declaração, requerendo, assim, a anulação do julgado para que os referidos embargos sejam devidamente analisados ou, alternativamente, que seja apreciada a exceção de pré-executividade. No mérito, argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação aos cálculos da contadoria, asseverando que, em matéria de ordem pública, especialmente em atenção à jurisprudência repetitiva, não é exigível a garantia do juízo para tanto. Por fim, invocando o princípio da causa madura e a simplicidade que rege os Juizados Especiais, requer que o próprio colegiado aprecie desde logo o mérito da impugnação, reiterando os fundamentos já apresentados na origem.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de prestação jurisdicional. Observa-se que os embargos de declaração opostos pela parte foram devidamente apreciados e rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de que ostentavam caráter meramente protelatório, na medida em que se limitavam à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quanto aos critérios adotados para fixação dos índices de juros e correção monetária. Ressalte-se que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não sendo suficiente, portanto, para ensejar a nulidade do julgado por suposta negativa de prestação jurisdicional. Assim, inexistente qualquer vício a ser sanado, mostra-se descabida a pretensão de anulação da sentença.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que as razões do recurso não merecem prosperar.

Nos termos da Lei nº 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada constitui requisito indispensável para a oposição e admissibilidade dos Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial e da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos Juizados Especiais. Essa garantia pode ser realizada por meio de depósito judicial, penhora ou caução, devendo ser oferecida no momento processual adequado, ou seja, na audiência de conciliação, conforme dispõem os artigos 52, IX, e 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

À luz desse dispositivo, ainda que o art. 914 do Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos à execução, essa previsão não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, tendo em vista a regra específica estabelecida no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que expressamente exige a penhora como pressuposto para a apresentação dos embargos.

Além disso, o entendimento jurisprudencial majoritário reforça essa exigência, sendo consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.".

Dessa forma, a garantia do juízo configura condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução. Em outras palavras, a ausência dessa garantia inviabiliza o recebimento e a análise das razões de defesa do devedor.

No caso concreto, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal, não promoveu a garantia integral do juízo no momento de sua apresentação, circunstância que impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio. Nota-se:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO . RECURSO DA EMBARGANTE. AVENTADA A DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO . EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI N. 9.099/95 . ADEMAIS, PREVISÃO NO ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA PARCIAL. INVIABILIDADE . OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N . 9.099/95, ART. 46). ''1 . Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. 2 . É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do Fonaje - XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44.2019.8 .24.9006, de Curitibanos, Rel. Sílvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50080085820208240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal).

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - AI: 01001488420218269022 SP 0100148-84.2021.8 .26.9022, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição de impugnação ao cumprimento de sentença em execução que tramita no Juizado Especial Cível sem prévia garantia do juízo. Prevalência da legislação especial que rege o microssistema dos Juizados e condiciona a interposição de defesa à segurança do juízo . Entendimento do enunciado 117 do FONAJE. Caso de rejeição liminar da impugnação. Reforma da decisão. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01000831920218269013 SP 0100083-19.2021.8.26 .9013, Relator.: José Claudio Abrahão Rosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/10/2021).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. GARANTIA EXIGÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0013628-25.2016.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 17.08 .2020). (TJ-PR - RI: 00136282520168160018 PR 0013628-25.2016.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 17/08/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/08/2020).

Dessa forma, mantenho o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. As demais teses recursais encontram-se preclusas e, portanto, não serão objeto de exame.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)